Tribunal: TJMMG
Processo: 2001433-14.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO ESTATAL PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001433-14.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 10/08/2021 Publicação: 18/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO ESTATAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Lucinei Rosa Araújo, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo do militar Lucinei Rosa Araújo, havido nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 683/18-CCBB. A Câmara inverteu o ônus da sucumbência e condenou o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$1.000,00 (mil reais). RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela de evidência antecedente, ajuizada por Lucinei Rosa Araújo, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 683/18-CCBB. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço na 3ª Cia BM, em 27/10/2017. O autor alega o que segue: - As decisões prolatadas afrontam o princípio da livre convicção motivada. - O Cel BM CHEM solucionou o procedimento acolhendo a manifestação do Cel BM Corregedor (fls. 116 a 123), ignorando os pareceres do encarregado (fls. 101) e do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (fls. 109), e aplicou a sanção de suspensão de 05 (cinco) dias sem remuneração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - A Administração Militar ignorou postulados de direito material e de direito formal durante o processamento do feito, inclusive na fase recursal, em prejuízo do autor. - As violações se iniciam na origem da investigação, perdurando até o trânsito em julgado da decisão administrativa. Não houve qualquer falta praticada pelo autor. O PCD foi instaurado após realizada denúncia apócrifa, sem que fosse realizada qualquer diligência preliminar para apuração da veracidade das informações. Trata-se de justo motivo para se decretar a nulidade do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) 1556/17-2º BBM e por consequência, de todos os atos dele decorrentes, conforme dispõe o § 2º do Art. 532 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). - Apesar de devidamente solicitada, foi indeferida a juntada de documentos que comprovavam as alegações do autor, violando seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Ademais, a Administração Militar vinculou sua convicção exclusivamente ao depoimento prestado pela testemunha Ten Samuel, sem considerar as contradições presentes em seus relatos. - Na primeira oitiva, o Ten Samuel alegou que o autor não comparecia à 3ª Companhia para o expediente, dentro dos meses de setembro e outubro, sem saber precisar as datas. Em seguida, retificou seu depoimento, dizendo que o autor não teria ido trabalhar em alguns dias do mês de setembro. Ao ser reinquirido acerca do mês de outubro, "recordou-se" que estava gozando de licença-trânsito, motivo pelo qual esteve ausente do serviço por 20 (vinte) dias. - O Ten Samuel sequer mencionou o dia 27 de outubro de 2017 até o momento. Somente em sua terceira oitiva (ocorrida um ano depois), apontou a referida data. A própria testemunha teria alegado que a simples ausência do autor da sede da 3ª Cia BM, no dia 27/10/2017, não pode ser entendida como falta ao serviço, haja vista as várias atividades que o Comandante da 3ª Cia BM possui. - Os responsáveis pelo controle da jornada de trabalho do autor (o Subcomandante e o Comandante do 2º BBM) jamais se manifestaram no processo. À míngua de provas, à falta investigada deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. - A Administração sequer se desincumbiu do ônus que lhe competia (apresentação do registro da falta em planilha), o que denota falta de comprovação do objeto da imputação, uma vez que não foi registrada, na planilha do Subcomandante, a suposta falta. - Não obstante, causa estranheza tantas semelhanças nas decisões do Cel BM CHEM e do Cel BM comandante-geral, levando a crer que parece ter sido o mesmo assessor a analisar e preparar a solução do processo originário e a solução do recurso Disciplinar, comprometendo, portanto, o princípio da isenção e a utilidade do recurso. Alega-se que não foi juntada a planilha de jornada de trabalho do autor, e a própria Administração lhe negou este direito. - Utilização de argumento e prova estranha ao processo, para justificar as ilegalidades perpetradas. Não foi atendido o princípio da livre convicção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 motivada, porque a justificativa apresentada pelo Cel BM Chefe do Estado-Maior foi genérica. - Também foi desconsiderada a aplicação de atenuantes em favor do autor. Trata-se de erro crasso na dosimetria da sanção disciplinar aplicada, atingindo o autor financeira, conceitual e remuneratoriamente. Alega ser, então, absolutamente nulo o referido enquadramento disciplinar. Com a inicial, sobreveio aos autos decisão desfavorável (Evento 03) ao pedido de tutela de evidência antecedente formulado na inicial pelo autor, tendo em vista a ausência de elementos que configuram, inequivocamente, a fumaça do bom direito. No evento 10, o autor requereu novamente o reexame do pedido de antecipação de tutela de urgência, o qual foi indeferido (Evento 12). Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 15), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Intimado para se manifestar a respeito da contestação, o autor, em sua impugnação, requereu o acolhimento dos pedidos da inicial (Evento 21). Em sentença (Evento 55), o MM. juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Sobre o alegado vício de origem na instauração do RIP, que deu ensejo ao PCD de Portaria n. 683/2018, temos o seguinte: No Despacho de Instauração n. 1556/2017- 2º BBM do RIP, pelo Comandante do 2º BBM, fez-se referência ao Ofício n. 2071/2017- DICP/CCBM. O Ofício supracitado é da lavra do Corregedor do CBMMG, direcionado ao Comandante do 2º BBM, datado de 14 de novembro de 2017. O assunto tratado são as supostas faltas de Oficial ao serviço. Nele, o Corregedor expõe: “Chegou ao conhecimento deste Corregedor que o N. 133.304-6, Cap PM Lucinei Rosa Araujo, lotado nesse 2º BBM, por diversas vezes durante os meses de Setembro e Outubro do corrente ano, não compareceu para cumprir expediente administrativo na 3ª Cia BM dessa Unidade (Sete Lagoas), no que determino apuração dos fatos, através de RIP” [...] “A fim de melhor direcionar a investigação, segue abaixo as datas em que o militar, em tese, teria faltado ao serviço (não descartar a possibilidade do fato em outras datas diversas): Set17: dias 04, 05, 11, 12, 21, 22, 25, 26 e 28; Out17: dias 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12 e 18.” No entanto, da análise do Ofício de n. 2.071/2017- DICP/CCBM, não consta por intermédio de qual documento (se por relatório, boletim de ocorrência, denúncia anônima, e-mail, ofício ou outro meio), chegou ao seu conhecimento (do Corregedor) a notícia de fatos transgressivos envolvendo o militar sindicado ora autor, que motivassem a instauração do RIP – vide o art. 109, do MAPPA. E, mesmo que fosse motivado por uma denúncia anônima, deveria observar procedimentos previstos no MAPPA (arts. 94 a 104). Nenhum documento que contivesse notícia de transgressão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 disciplinar que balizasse a determinação de instauração do RIP e demandasse a necessidade de investigação preliminar faz parte dos presentes autos. Não há as figuras do comunicante, do acusador ou do denunciante. O militar sindicado, por exercer a função de Comandante da 3ª Cia BM/2º BBM tinha atribuições externas, participando de reuniões, solenidades, fora das dependências do quartel, inclusive em outras cidades. O controle de sua jornada se dava por Oficial superior, Comandante do 2º BBM, ao qual incumbia a tomada de providências, em desfavor do militar faltoso, caso houvesse indícios de cometimento de transgressão disciplinar, conforme art. 8º, 56 e 57, por meio de comunicação disciplinar. Esse documento não foi confeccionado. Por ser dever de ofício, a outros militares, de grau hierárquico inferior ou mais moderno, caberia noticiar à Administração Militar a ocorrência desses supostos fatos, através de relatório reservado - art. 95, do CEDM. Também não há documentação nesse sentido. Como competia ao Comando do 2º BBM o controle de sua jornada, a apresentação do extrato de controle de jornada era essencial, para fins de comprovação do cometimento da falta disciplinar imputada. As testemunhas ouvidas em sede de RIP e em sede de PCD não foram incisivas sobre o cometimento da falta disciplinar imputada. Inclusive, a testemunha Ten BM Evandro Samuel da Veiga Pimentel, que trabalhava diretamente com o comunicado, ao ser inquirido, afirmou que “a simples ausência do militar não pode implicar em falta ao serviço, pois, tal qual fora manifestado na pergunta, ele pode estar cumprindo missões outras, ou mesmo tenha como justificar sua ausência por questões de força maior”. Tanto o Encarregado do PCD, quanto os membros do CEDMU, após a colheita de provas, entenderam que não havia prova suficiente para o enquadramento disciplinar do comunicado, opinando pelo arquivamento dos autos. As decisões do Corregedor, do Chefe do Estado-Maior e do Comandante-Geral do CBMMG, desconsideraram as contradições e incertezas nos depoimentos das testemunhas, bem como que caberia à autoridade superior o controle da jornada do militar comunicado, o que autoriza a decretação da nulidade do PCD em questão. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 64), Estado de Minas Gerais, em cujas razões sustenta que não houve prejuízo ao militar nos autos do procedimento administrativo, tendo em vista que o procedimento levado a efeito não apresentou ilegalidades e arbitrariedades, pois foram observadas todas as normas que regem esse tipo de apuração. Alegou que o ato administrativo de sanção disciplinar também não apresenta vício de ilegalidade em qualquer de seus requisitos de formação. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 72). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela de evidência antecedente, ajuizada por Lucinei Rosa Araújo, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 683/18-CCBB. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço na 3ª Cia BM, em 27/10/2017. Eminentes Desembargadores, após analisar com muita cautela os autos deste processo, antecipo que tenho entendimento diverso àquele lançado na sentença objurgada. Vejam, Vossas Excelências, que, inobstante o controle de jornada do autor, ora apelado, dar-se através de seu comandante, em geral por telefone, é certo que o controle não se realizava todos os dias, e, ao contrário, baseava-se na confiança. Mas isso não impede a configuração da falta ao serviço pelo autor, comandante da 3ª Cia BM, em Sete Lagoas/MG. No sistema de provas previsto em nossa lei instrumental civil, o ônus da falta ao serviço realmente deve ser atribuído a quem o alega, no caso a administração militar, e, lado outro, compete ao autor a prova de qualquer fato que modifique ou impeça a pretensão deduzida pela administração. Nesse caso, parece-me que a administração militar se desvencilhou, a contento, do ônus que lhe competia. Digo isso porque entendo que a administração militar provou a falta ao serviço no dia 27 de outubro de 2017. Na data em questão, a testemunha Ten BM Evandro Samuel da Veiga Pimentel assinou documentos em substituição ao autor – Cap BM Lucinei Rosa Araújo –, demonstrando que este último realmente não se fazia presente na unidade militar que comandava, conforme Evento 1 - DOC 10. Aí chegamos à alegação do autor, de que o comandante de uma Cia BM tem vários compromissos externos, e de que naquele dia – 27/10/2017 – certamente estava cumprindo sua escala em tais compromissos. No entanto, a prova dessa alegação, do cumprimento de escala em compromisso externo, compete ao autor, que invocou tal fato em modificação ou em obstáculo à pretensão deduzida pela administração militar. Então, temos a apuração de uma falta do autor no dia 27/10/2017, temos demonstrado que, no referido dia, o Ten BM Evandro Samuel da Veiga Pimentel assinou diversos documentos em substituição àquele, e temos que o autor alegou a possibilidade de compromissos externos, mas sem qualquer prova em tal sentido, o que, por óbvio, acarreta a verossimilhança nas assertivas da administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em relação à alegação de que a decisão adotada pela administração militar ignorou os pareceres do encarregado e do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), é preciso apenas lembrar ao autor que o encarregado e o CEDMU não proferem decisão, mas apenas e tão somente um mero parecer opinativo. No caso dos autos, especificamente no processo administrativo, houve ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de todos os meios de defesa, bem como o autor foi intimado dos atos e decisões, apresentando, inclusive, os recursos pertinentes, e isso somente é possível quando é ofertado à parte o conhecimento inequívoco de tudo, ou seja, quando há a observância do contraditório, de forma a permitir o exercício da ampla defesa. Da mesma forma, a punição aplicada foi estabelecida em parâmetros bem razoáveis, médios, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie, notadamente na Lei n. 14.310/2002, pois foram observadas a modalidade da pena e a proporção da pena ao caso concreto para a fixação, incluindo o conceito funcional. Portanto, não há vícios a macular o processo administrativo, e nem mesmo houve prejuízos na instrumentalidade processual. Nesse sentido, o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002: Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Essa é, também, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, nos termos do aresto colacionado: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada [...] Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo do militar Lucinei Rosa Araújo, havido nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 683/18-CCBB. Inverto o ônus da sucumbência, e condeno o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$1.000,00 (um mil reais). É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente dar provimento ao presente recurso. Vale ressaltar que cabe exclusivamente à administração militar fazer o juízo de mérito sobre a ocorrência da infração disciplinar, examinando as provas produzidas no devido processo administrativo-disciplinar. Não havendo ilegalidade no referido processo, não pode o Poder Judiciário substituir a administração em tarefa de sua exclusiva atribuição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para dar provimento ao recurso do Estado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator